Tribunal: TJSP
Processo: 1007149-83.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Apelação - Ação de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de procedência parcial - Pedido fundamentado na ausência de prova de adesão ao contrato - Recurso da ré - Pedido de prova pericial requerido apenas pela autora, revela que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o contrato não padecia de vícios e com isto admite o reconhecimento da sua nulidade –

Ementa:
Apelação - Ação de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado – Sentença de procedência parcial - Pedido fundamentado na ausência de prova de adesão ao contrato - Recurso da ré - Pedido de prova pericial requerido apenas pela autora, revela que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o contrato não padecia de vícios e com isto admite o reconhecimento da sua nulidade – Recurso adesivo da autora acolhido em parte, para se fazer a devolução em dobro das parcelas descontadas. Restituição devida dos valores cobrados a maior, de forma simples, até a data de 30.03.21., quando então passam a ser restituídos de forma dobrada, em harmonia com o julgamento do EAREsp no 676.608/RS – Apelação do réu não provida – Recurso adesivo da autora provido em parte – Majoração dos honorários indevida, na forma do Tema 1059 do STJ.